Tribunal: TJMT
Processo: 0003029-96.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003029-96.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AURIVALDO MELIM - CPF: 048.342.591-53 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 0003029-96.2018.8.11.0082

EMBARGANTE:
AURIVALDO MELIM

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AURIVALDO MELIM.
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Alega que, ao substituir a aplicação do art. 1º, caput, da Lei Federal 9.873/1999 em detrimento do Decreto Estadual 1.986/2013, o v. Acórdão omitiu o princípio da reserva legal prescrito no art. 37,
caput
da CF/1988, posto que o Decreto Estadual 1.986/2013 não possui competência constitucional para regulamentar prazo prescricional.

Esclarece que, ao elidir a aplicação dos arts. 1º e 2º da Lei Federal 9.873/1999, que regulam a prescrição para a ação punitiva da Administração Pública em razão do poder de polícia por infração à legislação em vigor, o v. Acórdão também omitiu a competência concorrente da União Federal prevista no art. 24, VI e VIII, da CF/1988 para legislar sobre poder de polícia e proteção do meio ambiente.

Aduz que, o art. 6º do Decreto-lei 4.657/1942 veda a aplicação retroativa de qualquer norma jurídica, portanto, se na forma dos arts. 1º,
caput
e § 1º c/c 2º, ambos da Lei Federal 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva derivada do Auto de Infração lavrado em 14/6/2007 por conta do poder de polícia ambiental do Estado de Mato Grosso, teria ocorrido em 14/6/2010 (trienal) ou 14/6/2012 (quinquenal), ao tempo da ocorrência da prescrição não havia sequer sido editado o Decreto Estadual 1.986/2013, que foi publicado somente em 1º/11/2013.

Defende que v. Acórdão também omitiu o art. 6º do Decreto-lei 4.657/1942, laborando em contradição, ao permitir a aplicação retroativa do Decreto Estadual 1.986/2013, já que pelos arts. 1º, caput e §1º c/c 2º, ambos da Lei Federal 9.873/1999, a prescrição,
in casu
, teria ocorrido em 14/6/2010 (trienal) ou 14/6/2012 (quinquenal).

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para:

a) Sanar a omissão ao art. 6º do Decreto-lei 4.657/1942 e a contradição do julgamento, ao aplicar retroativamente o Decreto Estadual 1.986/2013, que só entrou em vigor a partir de 01/11/2013 ao caso subjudice, em que na forma dos arts. 1º, caput e §1º c/c 2º, ambos da
Lei Federal 9.873/1999
, a prescrição in casu teria ocorrido em 14/06/2010 (trienal) ou 14/06/2012 (quinquenal);

b) Sanar a omissão ao art. 37 da Constituição Federal, para afastar a aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013 para regulamentação de prescrição in casu, que só pode ser estabelecida por lei strictu sensu;

c) Sanar a omissão ao art. 24, VI e VIII da CF/1988 para reconhecer a competência concorrente da União para legislar sobre poder de polícia para proteção e defesa do meio ambiente, e, sob tal aspecto, aplicar os arts. 1º, caput e §1º c/c 2º, ambos da Lei Federal 9.873/1999, como legislação reguladora da prescrição da pretensão punitiva derivada do auto de infração lavrado em 14/06/2007 sob o nº 108162, que o Impetrante foi notificado apenas em 10/08/2010 e cuja decisão que julgou a defesa administrativa apresentada em 30/08/2010 ocorreu somente em 19/04/2016, reconhecendo a ocorrência da prescrição in casu ocorrida em 14/06/2010 (trienal) ou 14/06/2012 (quinquenal);

d) Sanadas as omissões e contradições supracitadas, atribuir-se-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de 1º grau que concedeu a ordem e declarou a prescrição do débito do auto de infração no exercício do poder de polícia ambiental lavrado em 14/06/2007 sub judice.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 92904477).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
AURIVALDO MELIM.
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária oposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Em nenhum momento a Embargante apontou qualquer vício no julgado a ensejar o acolhimento do recurso.

Imperioso mencionar que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 115233, ante a ocorrência da prescrição punitiva, e, ao final, o cancelamento do referido AI.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança pleiteada, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
da data do recebimento do Auto de Infração – substituída pela data do protocolo de sua defesa administrativa (8/6/2009), até a sua homologação, por meio da Decisão Administrativa de 24.11.2014, ou seja, entre os dois marcos interruptivos previstos no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, transcorreu prazo superior a cinco anos

Contra a r. sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, com a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público deu provimento afastando a prescrição.

Isso porque, foi considerando que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, não podendo ser aplicado anteriormente, consoante entendimento do STJ, somado ainda, a impossibilidade de aplicação da Lei Federal 9.873/1999, restrita à seara Federal.

A propósito, reproduzo o entendimento jurisprudencial utilizado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1 - (...). 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ademais, as omissões alegadas pelo Recorrente não foram levantadas por qualquer das partes, além de que, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021